Tribunal: TJMT
Processo: 1023723-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023723-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SANTIAGO - CPF: 457.257.482-00 (AGRAVANTE), Jennifer Valente registrado(a) civilmente como JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - CPF: 129.387.536-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
direito penal e processual penal. agravo em execução penal. retificação de cálculo de pena. data-base para benefícios executórios. cumprimento de mandado de prisão preventiva posterior. agravante recluso em regime fechado. última prisão ininterrupta. remição de pena. aprovação no encceja. possibilidade. recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de retificação da data-base para concessão de benefícios executórios e a retificação do cálculo de remição pelo estudo, em cumprimento de penas unificadas em 65 (sessenta e cinco) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão,

em razão da unificação de penas decorrentes de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documento falso e falsa identidade, visando a readequação da data-base para benefícios e a remição da pena.

II. Questão em discussão

1) Definição da data-base para a concessão de benefícios na execução penal; 2) concessão de remição da pena ao reeducando aprovado no exame ENCCEJA e das horas do curso de instituição de ensino.

III. Razões de decidir

1.
“A data-base para progressão de regime deve ser a data da efetiva prisão do réu, não contabilizando posterior mandado de prisão cumprido quando o réu já se encontrava em cumprimento de pena na unidade prisional”
(STJ, HC n. 482.797).

2. A alteração do marco para a obtenção dos benefícios executórios somente decorre de falta grave ou, no caso em que houver interrupção do cumprimento da pena, da última prisão.

3.
“A aprovação em exame nacional de certificação representa fato gerador distinto da frequência escolar, inexistindo bis in idem, desde que não haja sobreposição de períodos no cômputo da remição.”
(TJMT, N.U 1004174-47.2026.8.11.0000).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido para restabelecer a data-base em 7.5.2018, conceder a remição da pena e determinar a realização de novo cálculo de liquidação da pena.

Teses de julgamento
:

1.
O
cumprimento de mandado de prisão preventiva posterior, relativo a fato anterior, não altera a data-base para benefícios executórios quando o apenado já se encontra preso em regime fechado e não há interrupção do cumprimento da pena.

2. A data-base para benefícios da execução penal deve corresponder à última prisão ininterrupta do apenado.

3. A aprovação no ENCCEJA gera direito à remição de pena, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino, desde que não haja sobreposição de períodos no cômputo da remição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, arts. 304 e 307; LEP, art. 126, § 5º; Resolução nº 391/2021 do CNJ, art. 3º, parágrafo único; Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 482.797, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.03.2019; TJMT, N.U. 1022924-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0000.23.318720-2/003, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal, j. 18.12.2025; STJ, HC nº 788.175/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.10.2024; STJ, HC nº 531.355/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.09.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.069.804/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.09.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.863.149/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.03.2023; TJMT, N.U. 1004174-47.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.2026; TJMG, AGEXPE nº 23267875320228130000, Rel. Richardson Xavier Brant, Câmara Justiça 4.0, j. 27.02.2023; TJMG, AGEXPEN nº 1.0000.19.130119-1/005, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 04.05.2022; TJMT, AGEXPEN nº 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.02.2025.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1023723-43.2026.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

PAULO ROBERTO SANTIAGO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por PAULO ROBERTO SANTIAGO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da execução penal (SEEU n.º 0013397-75.2012.8.22.0501), que indeferiu o pedido de retificação da data-base para concessão de benefícios executórios e a retificação do cálculo de remição pelo estudo, em cumprimento de penas unificadas de 54 (cinquenta e quatro) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão decorrente de condenações por tráfico de drogas (quatro vezes), uso de documento falso, associação para o tráfico (quatro vezes) e falsa identidade – art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 304 e 307 do CP- (
ID
371670851
).

O agravante sustenta que: 1) o Juízo singular “
alterou a data-base dos benefícios do sentenciado para o dia 21/06/2022, ou seja, a data do último mandado de prisão expedido em seu desfavor, mesmo que à época já se encontrasse preso há mais de 4 (quatro) anos
”; 2)
“a remição decorrente da aprovação no exame nacional de certificação decorre do resultado educacional obtido pelo sentenciado, consistente na comprovação de competências acadêmicas”
.

Pede provimento para que seja modificada a data-base para o dia 7.5.2018 e a remição da pena decorrente da frequência escolar (ID 371661896).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID

371661898).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 371670853).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução penal. Insurgência defensiva.1. Pretensão de restabelecimento da data-base originalmente fixada para concessão dos benefícios executórios e revisão dos cálculos de remição da pena pelo estudo. NÃO ACOLHIMENTO. Cumprimento de mandado de prisão decorrente de nova custódia cautelar. Superveniente unificação das penas. Fixação da data-base na data da última prisão. Necessidade de adequação do marco temporal à realidade executória do reeducando. Impossibilidade de desconsideração de fato jurídico superveniente com repercussão na execução penal. 2. Remição pelo estudo. Pretensão de cumulação da remição por frequência escolar com aquela decorrente da aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino. NÃO ACOLHIMENTO. Bis in idem configurado. Benefício decorrente da aprovação no exame já reconhecido e regularmente computado. Vedação à dupla valoração do mesmo período de estudo para fins de abatimento da pena. Decisão agravada devidamente fundamentada. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 373750883)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e uso de documento falso - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 304 do CP - e 4 (quatro) meses de detenção por falsa identidade e art. 307 do CP - praticados em 7.5.2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 3.2.2020 (Ação Penal nº 0001345-80.2018.8.11.0036);

- 1
2 (doze) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 -, cometidos em 10.3.2007, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 12.8.2009 (Ação Penal nº 0000000-00.2207.0.00.1791);

-
12 (doze) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 - praticados em 23.6.2008, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 30.8.201 (Ação Penal nº 0000000-00.0808.0.02.4220);

- 1
6 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão por tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 -, cometidos em 18.4.2014, sem informação sobre o trânsito em julgado (Ação Penal nº 0012689-65.2015.8.08.0030).

Nos dias 22.7.2025, 29.11.2025 e 26.1.2026, a Defesa do agravante requereu a retificação do cálculo de pena (SEEU nº 0013397-75.2012.8.22.0501 – seq. 457, 487 e 499).

Em 2.3.2026, o Juízo da Execução Penal indeferiu os pedidos com a seguinte fundamentação:

“[...] A Defesa, à seqs. 457 e 487, requer o reconhecimento dos períodos de prisão cautelar compreendidos entre 25/08/2014 a 06/02/2018, de 30/09/2014 a 03/07/2016 e de25/09/2023 a 09/04/2025 . Em análise minuciosa aos autos e à documentação acostada, verifico que o pleito não comporta acolhimento, visto que os períodos de efetivo cárcere já se encontram devidamente computados. Consta da certidão de seq. 425.1, p. 20, que o mandado de prisão referente ao processo 0012689-65.2015.8.08.0030 foi cumprido em 06/09/2014. Não há nos autos qualquer registro de prisão iniciada em 25/08/2014, prevalecendo à data oficial de cumprimento do mandado. No tocante ao termo final, embora a prisão preventiva tenha sido formalmente revogada apenas em 06/02/2018 (seq. 425.1, p. 23), verifica-se que o sentenciado empreendeu fuga do estabelecimento prisional em 03/07/2016 (conforme mandado de prisão de seq. 1.4 e certidão de p. 26). Ou seja, no momento da revogação da preventiva, o apenado já ostentava a condição de foragido há mais de um ano. O período em que o réu permaneceu foragido não pode ser computado como pena cumprida. O sentenciado foi recapturado em 07/05/2018 e a pena deste fato (autos de n. 0001345- 80.2018.8.11.0036) foi unificada em 17/02/2020. Posteriormente, foi decretada nova prisão preventiva em 2ª Instância nos autos n. 0012689-65.2015.8.08.0030 (em 17/02/2022), com mandado expedido em 21/06/ 2022. Não consta nos autos qualquer decisão ou certidão que ampare a data de 25/09/2023 citada pela Defesa. Ademais, quando do cumprimento formal do mandado de prisão expedido em 21/06/ 2022, o sentenciado já se encontrava preso, cumprindo pena em regime fechado nestes autos de execução. Por fim, observa-se que a guia de execução definitiva dos autos n. 0012689- 65.2015.8.08.0030 já foi unificada em 17/07/2025 (decisão de seq. 444). Naquela oportunidade, foi fixada a data-base na data da última prisão (21/06/2022) e mantido o regime fechado.

Dessa forma, verifico que todos os períodos em que o apenado esteve efetivamente segregado encontram-se devidamente computados no cálculo de pena, não havendo lapso temporal passível de nova detração. Ante o exposto, não acolho os pedidos formulados pela Defesa. II – DO SANEAMENTO DOS INICIDENTES Da análise do relatório da situação processual executória, verifica-se a existência de inconsistências e possíveis equívocos nos lançamentos de incidentes e eventos processuais, notadamente quanto à indicação de regimes, marcos interruptivo e registros incompatíveis com a atual situação executória. Nesse sentido, procedeu-se ao saneamento dos autos, nos seguintes termos: Remoção do evento n. 26389096, considerando que não consta prisão certificada na referida data. Alteração do evento n. 6587180, para constar a prisão dos autos de n. 0012689- 65.2015.8.08.0030 em 06/09/2014. Cadastro evento n. 28466618, para constar a prisão em flagrante dos autos de n. 0000000-00.0808.0.02.4220 em 23/06/2008, seq. 1.2, p. 15/19. III – DA REMIÇÃO A Defesa alega que foram excluídos 199 (cento e noventa e nove) dias de remição do cálculo de pena, requerendo a retificação do cálculo de pena. Em análise aos autos, verifico que o pleito não comporta acolhimento. Compulsando o histórico de eventos, observa-se que, por meio da decisão de seq. 444, já haviam sido homologados 100 (cem) dias de remição referentes à aprovação nas cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA. Naquela oportunidade, o acréscimo de 1/3 (um terço) deixou de ser reconhecido ante a ausência do certificado de conclusão.

Posteriormente (seq. 455), a Unidade Prisional apresentou o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, acompanhado de planilha de remição que totalizava 199 dias. Ato contínuo (seq. 465), foram juntadas novas planilhas referentes a cursos profissionalizantes, sendo tudo homologado na decisão de seq. 472. Ocorre que houve equívoco no cadastramento destas novas remições. O lançamento integral de 199 dias no sistema, somado aos 100 dias já concedidos anteriormente (seq. 444) e aos cursos profissionalizantes, gerando duplicidade. O correto, nesta fase, era cadastrar apenas o saldo remanescente do ENCCEJA (o acréscimo de 1/3 pela certificação) e os dias referentes aos cursos profissionalizantes. Portanto, o lançamento de 199 dias foi removido justamente para regularizar o saldo de dias remidos. Ressalte-se que, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, não é possível a cumulação de remição por frequência escolar (horas de aula) com a remição pela aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino, devendo prevalecer a que for mais benéfica ou o abatimento proporcional. [...].

Diante do exposto, não acolho o pedido formulado pela Defesa. IV - DO CÁLCULO DE PENA Homologo o cálculo de pena constante nos autos, para que produza os efeitos legais, sem prejuízo de posterior reanálise em caso de impugnação.

[...]

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Diante do exposto, determino: a) Homologação do cálculo de pena, salvo impugnação; b) Registro quanto ao livramento condicional, a ser deliberado apenas por provocação; c) Remessa dos autos à comarca de destino, se for o caso. d) Suspensão do processo. Encaminhe-se cópia desta decisão e do relatório de situação processual executória à pessoa sentenciada por meio do "Canal Direto". Dê-se ciência às partes. Expeça-se o necessário. Sabrina Andrade Galdino Rodrigues Juíza de Direito”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 371670851)

Dito isso, vejamos.

Nos autos da execução penal, consta que: 1) o agravante PAULO ROBERTO SANTIAGO foi preso, preventivamente, em 6.9.2014, nos autos da Ação Penal nº 0012689-65.2015.8.08.0030; 2) empreendeu fuga [do presídio] em 3.7.2016 e foi recapturado em 7.5.2018; 3) a data-base para benefícios foi fixada na data da recaptura [7.5.2018]; 4) sobreveio,
enquanto estava cumprindo pena em regime fechado
, nova prisão preventiva na ação penal 0012689-65.2015.8.08.0030, cumprida no dia 21.6.2022; 5) expedida a guia de execução definitiva dos autos n. 0012689-65.2015.8.08.0030, foi unificada em 17.7.2025); alterada a data-base para a última prisão (21.6.2022) e mantido o regime fechado.

No caso, a nova data-base decorre do cumprimento de novo mandado de prisão preventiva, por fato anterior, enquanto o agravante estava recluso, em regime fechado [ há aproximadamente 4 (quatro) anos, por outras condenações.

Para o c. STJ,
“a data-base para progressão de regime deve ser a data da efetiva prisão do réu, não contabilizando posterior mandado de prisão cumprido quando o réu já se encontrava em cumprimento de pena na unidade prisional”
(STJ, HC n. 482.797, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1.3.2019).

Em outras palavras, a data-base para progressão de regime e demais benefícios da execução penal é a data da última prisão ininterrupta decorrente do título executivo penal (TJMT, N.U 1022924-68.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 15.10.2024).

Sob outra ótica, a alteração do marco para a obtenção dos benefícios executórios somente decorre de falta grave ou, no caso em que houver interrupção do cumprimento da pena, da última prisão (TJMG Agravo de Execução Penal 1.0000.23.318720-2/003, Relator: Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal – 18.12.2025).

Nesse quadro, a data-base fixada pelo Juízo da Execução Penal deve ser alterada para a última prisão ininterrupta do agravante [7.5.2018].

Em sua vez, o Juízo da Execução Penal indeferiu a remição de 199 (cento e noventa e nove) dias da pena por entender que
“não é possível a cumulação de remição por frequência escolar (horas de aula) com a remição pela aprovação no ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino, devendo prevalecer a que for mais benéfica ou o abatimento proporcional”
.

Dispõe a Resolução nº 391/2021 do CNJ:

“Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º , da LEP”
(Resolução nº 391/2021 do CNJ art. 3º, parágrafo único).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de admitir
“a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal”
(HC: 788175 SP 2022/0381982-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.10.2024; HC: 531355 PR 2019/0264473-0, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 2.9.2020; AgRg no REsp: 2069804 MG 2023/0149142-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 14.9.2023; AgRg no REsp nº 1.863.149/SC - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.3.2023).

Com efeito,
“a aprovação em exame nacional de certificação representa fato gerador distinto da
frequência escolar
, inexistindo
bis in idem
, desde que não haja sobreposição de períodos no cômputo da remição.”
(TJMT, N.U 1004174-47.2026.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 10.3.2026).

Frise-se que a Lei de Execuções Penais exige, tão somente, a “
certificação da atividade pela autoridade educacional responsável
” para concessão de remição da pena (TJMG - AGEXPE nº 23267875320228130000, Rel. Richardson Xavier Brant, Câmara Justiça 4.0, 27.2.2023).

Destaca-se, ainda, que “
a finalidade dessas regras sobre a remição da pena por aproveitamento dos estudos é, justamente, o de incentivar os reeducandos, além de proporcionar sua readaptação ao convívio social
” (TJMG, AGEXPEN nº 1.0000.19.130119-1/005 – Rel. Des. Kárin Emmerich - 9ª Câmara Criminal Especializa – 4.5.2022).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“É possível a concessão da remição da pena ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que obtém aprovação no ENCCEJA, aplicando-se interpretação extensiva in bonam partem, em respeito ao princípio ressocializador da execução penal.”
(AGEXPEN nº 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025)

Portanto, o reeducando faz jus ao benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para restabelecer a data-base em 7.5.2018, conceder a remição da pena e determinar a realização de novo cálculo de liquidação da pena.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº 0012689-65.2015.8.08.0030).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026